Tribunal: TJES
Processo: 5003451-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003451-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA

AGRAVADO: ALECIO ANTONIO DALMASCHIO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. REQUISITOS. URGÊNCIA E DEPÓSITO PRÉVIO. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pela concessionária de energia elétrica contra decisão que, em ação de constituição de servidão administrativa, condicionou o deferimento da liminar de imissão provisória na posse à realização de prévia avaliação judicial do imóvel serviente. A recorrente pretende a imissão imediata na posse mediante o depósito do valor apurado em laudo técnico unilateral, sob o fundamento de urgência na implantação de Linha de Transmissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a imissão provisória na posse em ação de servidão administrativa exige prévia avaliação judicial contraditória ou se o depósito do valor apurado unilateralmente, somado à alegação de urgência, autoriza o deferimento da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A imissão provisória na posse, em ações de desapropriação ou servidão administrativa, submete-se aos requisitos específicos previstos no § 1º do art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, quais sejam, a alegação de urgência e o depósito da quantia arbitrada.

2. A orientação jurisprudencial consolidada estabelece que o depósito do valor apurado, ainda que em avaliação técnica unilateral, autoriza a imissão na posse, postergando-se o contraditório sobre o valor indenizatório e a avaliação judicial definitiva para a fase de instrução processual.

3. A exigência de prévia avaliação judicial contraditória como condição de procedibilidade da medida liminar não encontra amparo na legislação específica e obstaculiza a celeridade necessária às obras de interesse público.

4. Essa interpretação coaduna-se com o princípio da supremacia do interesse público e com a eficiência administrativa, dispostos no art. 37 da Constituição Federal, sem prejuízo da justa indenização garantida pelo inciso XXIV do art. 5º da Constituição Federal, a qual haverá de ser apurada ao final da demanda.

5. No caso concreto, a urgência qualificada comprova-se pela essencialidade da obra para a segurança energética (Resolução Autorizativa n. 15.194/2024 da ANEEL) e o depósito prévio baseia-se em laudo técnico elaborado segundo normas da ABNT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A imissão provisória na posse em servidão administrativa pressupõe a alegação de urgência e o depósito do valor apurado, ainda que unilateralmente, dispensando-se a prévia avaliação judicial, nos termos do § 1º do art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso XXIV, e art. 37. Decreto-Lei n. 3.365/1941, § 1º do art. 15.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI n. 5007067-92.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 18.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ISA ENERGIA BRASIL S.A., inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Leopoldina/ES que, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa nº 5000574-67.2024.8.08.0043, indeferiu a liminar de imissão provisória na posse, condicionando-a à prévia avaliação judicial do imóvel.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que: (i) é concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica e a área em questão foi declarada de utilidade pública pela ANEEL (Resolução Autorizativa nº 15.194/2024); (ii) a urgência da imissão decorre do cronograma rígido da concessão e da necessidade de reforço do sistema energético nacional; (iii) realizou o depósito do valor apurado em laudo técnico elaborado segundo normas da ABNT (R$ 4.031,94); (iv) a exigência de perícia prévia viola o art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41 e atrasa injustificadamente a obra de interesse coletivo.

Por meio da decisão de ID 12578880, foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal, autorizando-se a imissão provisória na posse mediante o depósito ofertado.

Devidamente intimado, conforme certidão de ID 15468413, o Agravado não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 02 de dezembro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003451-75.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ISA ENERGIA BRASIL S.A.

AGRAVADO: ALECIO ANTONIO DALMASCHIO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da decisão judicial que, nos autos da ação de constituição de servidão administrativa, indeferiu o pedido liminar de imissão provisória na posse, condicionando o deferimento da medida à realização de prévia avaliação judicial do imóvel serviente.

Pois bem.

Ab initio, deve-se destacar que, acerca da questão ora posta sob julgamento, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, alinhada ao entendimento das Cortes Superiores, consolidou-se no sentido de que a imissão provisória na posse, em ações de desapropriação ou servidão administrativa, submete-se aos requisitos específicos previstos no artigo 15, parágrafo 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Nesse sentido, a orientação pretoriana firmou-se na compreensão de que, declarada a utilidade pública e alegada a urgência, o depósito do valor apurado, ainda que em avaliação técnica unilateral, autoriza a imissão na posse, postergando-se o contraditório sobre o quantum indenizatório e a avaliação judicial definitiva para a fase de instrução processual, a fim de não obstaculizar a celeridade necessária às obras de interesse público.

A esse respeito, colaciona-se o seguinte julgado paradigma desta Colenda Quarta Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DEPÓSITO PRÉVIO. IMISSÃO NA POSSE. URGÊNCIA. APURAÇÃO VIA PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A servidão administrativa impõe o uso público de propriedade particular e pode abarcar o todo ou parte do bem, devendo ser realizada a respectiva indenização, incidindo sobre o caso o disposto no Decreto Lei nº 3.365/41. 2. Com o objetivo de se imitir na posse do imóvel de forma liminar, deverá o Poder Público comprovar requisitos de urgência, bem como depositar o valor previamente apurado a título de indenização a ser paga ao proprietário. 3. O prazo de 120 dias previsto no Decreto Lei nº 3.365/41 para que seja configurada a urgência na imissão de posse do bem objeto de servidão não tem início no decreto de utilidade pública, na medida em que inexiste dispositivo legal que defina o referido ato como o termo a quo da contagem, podendo ser caracterizada pela própria petição inicial. 4. O referido valor pode sofrer alterações, pois o Decreto-Lei autoriza expressamente que haja impugnação ao valor arbitrado pela parte requerida, no curso da demanda. Precedentes do Tribunal. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5007067-92.2024.8.08.0000, Relator Des. Aldary Nunes Junior, Quarta Câmara Cível, Julgado em 18.09.2024).

Tem-se, portanto, que a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação sistemática do artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, o qual, ao tratar da imissão provisória, exige a alegação de urgência e o depósito de quantia arbitrada, não impondo, como condição de procedibilidade da medida liminar, a prévia avaliação judicial contraditória.

Tal intelecção coaduna-se com o princípio da supremacia do interesse público e com a eficiência administrativa, insculpida no artigo 37 da Constituição Federal, garantindo-se, simultaneamente, o direito do proprietário à justa indenização, prevista no artigo 5º, inciso XXIV, da Carta Magna, a qual será devidamente apurada e complementada, se necessário, ao final da demanda, com a incidência dos consectários legais pertinentes.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que a Agravante logrou demonstrar o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida pleiteada.

A urgência qualificada exsurge da própria natureza da obra — a implantação da Linha de Transmissão 500 kV João Neiva 2 – Viana 2 —, essencial para a segurança energética e o abastecimento da região, conforme atesta a Declaração de Utilidade Pública materializada na Resolução Autorizativa nº 15.194/2024 da ANEEL, bem como o cronograma físico-financeiro do Contrato de Concessão nº 08/2022, que prevê sanções rigorosas por atrasos.

Ademais, verifica-se que a Agravante instruiu a exordial com laudo técnico de avaliação elaborado por profissional habilitado, seguindo normas da ABNT, no qual se apurou o valor de R$ 4.031,94 (quatro mil, trinta e um reais e noventa e quatro centavos) para a indenização da faixa de servidão, montante este que foi devidamente depositado, conforme comprovante acostado aos autos de origem.

Para além disso, condicionar a imissão na posse à realização de perícia judicial prévia, no atual estágio processual, implicaria em retardo injustificado da obra pública, com potencial prejuízo à coletividade, desvirtuando a mens legis do procedimento expropriatório urgente.

A avaliação unilateral apresentada, revestida de verossimilhança técnica, mostra-se suficiente para lastrear o depósito inicial, sem prejuízo de que, durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, seja realizada a perícia definitiva para apuração do valor real da indenização, assegurando-se ao Agravado o recebimento de eventual diferença.

Nesse contexto, impõe-se a reforma da decisão impugnada, na medida em que, presentes os requisitos legais da urgência e do depósito prévio, a imissão provisória na posse deve ser deferida independentemente da prévia avaliação judicial, adotando-se, para tanto, as razões de decidir já delineadas na decisão liminar proferida nestes autos recursais (id 12578880).

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida, reformar a decisão agravada e autorizar a imissão provisória da Agravante na posse da área serviente descrita na inicial, mediante o aproveitamento do depósito judicial já realizado.

É como voto.